Tribunal: STF
Processo: Rcl 48472
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO ARE Nº 1.121.633-RG (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AFASTAMENTO DO ÓBICE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. RESSALVA DE ENTENDIMENTO. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.



    1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar seguimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional.



    2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível superar a análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora.



    3. Em análise controvérsia relativa à obrigação de retribuição pelas horas extras decorrentes de horas in itinere, em razão da impossibilidade de prevalência do pactuado sobre o legislado, o processo deve ser sobrestado, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no ARE 1.121.633-RG (Tema 1.046), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. 



    4. Procedência do pedido.